Tribunal: STF
Processo: ARE 1463220
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ANUAL. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e interpretação de norma local, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. É inviável o recurso extraordinário no qual a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 287 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.